Tribunal: TJDFT
Processo: 0752909-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA CAUTELAR. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de detração, sem considerar o período até o trânsito em julgado da sentença.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar o período da detração da pena a ser computado, especificamente se a ausência de revogação expressa das medidas cautelares implica na sua manutenção até a decisão final do processo.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve decidir de modo fundamentado sobre a manutenção ou imposição de medidas cautelares.
4. Diante de dúvida plausível quanto à revogação implícita da medida cautelar de recolhimento noturno, a solução que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e do “favor rei” é considerar, para fins de detração do período, que essa cautelar esteve vigente até o trânsito em julgado da condenação penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.